Tribunal: TJSP
Processo: 1037714-56.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
r n. 1.197/13, que incorporou a referida gratificação dividindo-a em sua metade no salário base e a outra no RETP – Regime Especial por Trabalho Policial – Pretensão à incorporação integral, no percentual de 100% (cem por cento) ao vencimento padrão, sobre o qual incidem as demais gratificações, para todos os fins legais, inclusive para fins de incidência e cálculo devidos a título de RETP e adicionais temporais – Ordem denegada em primeiro grau - Pretensão de reforma – Impossibilidade - Gratificação absorvida aos soldos do pessoal da ativa, inativos e pensionistas, nos termos da Lei n. 1.197/13, fato que não enseja qualquer aumento salarial - Descabimento de concessão de aumento pelo Poder Judiciário – Súmula 339, do STF – Sentença mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1037714-56.2016.8.26.0053; Relator (a): Silvia Meirelles; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/08/2020; Data de Registro: 05/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificações e Adicionais

Relator(a):

Silvia Meirelles

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/08/2020

Data de publicação:

05/08/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de Segurança - Policial Militar - Adicional de Local de Exercício – ALE - Lei Complementar n. 1.197/13, que incorporou a referida gratificação dividindo-a em sua metade no salário base e a outra no RETP – Regime Especial por Trabalho Policial – Pretensão à incorporação integral, no percentual de 100% (cem por cento) ao vencimento padrão, sobre o qual incidem as demais

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de Segurança - Policial Militar - Adicional de Local de Exercício – ALE - Lei Complementar n. 1.197/13, que incorporou a referida gratificação dividindo-a em sua metade no salário base e a outra no RETP – Regime Especial por Trabalho Policial – Pretensão à incorporação integral, no percentual de 100% (cem por cento) ao vencimento padrão, sobre o qual incidem as demais gratificações, para todos os fins legais, inclusive para fins de incidência e cálculo devidos a título de RETP e adicionais temporais – Ordem denegada em primeiro grau - Pretensão de reforma – Impossibilidade - Gratificação absorvida aos soldos do pessoal da ativa, inativos e pensionistas, nos termos da Lei n. 1.197/13, fato que não enseja qualquer aumento salarial - Descabimento de concessão de aumento pelo Poder Judiciário – Súmula 339, do STF – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612148
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037714-56.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DANIEL
TAKESHI INOUE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037714-56.2016.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação: 1037714-56.2016.8.26.0053 - JV
Apelante: DANIEL TAKESHI INOUE
Apelada: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: CAPITAL
Juiz: Dr. JOSÉ GOMES JARDIM NETO
Voto no: 15.473 ct*
APELAÇÃO CÍVEL Mandado de Segurança - Policial
Militar - Adicional de Local de Exercício ALE - Lei
Complementar n. 1.197/13, que incorporou a referida
gratificação dividindo-a em sua metade no salário base e a
outra no RETP Regime Especial por Trabalho Policial
Pretensão à incorporação integral, no percentual de
100% (cem por cento) ao vencimento padrão, sobre o
qual incidem as demais gratificações, para todos os fins
legais, inclusive para fins de incidência e cálculo devidos a
título de RETP e adicionais temporais Ordem denegada
em
primeiro
grau
-
Pretensão
de
reforma

Impossibilidade - Gratificação absorvida aos soldos do
pessoal da ativa, inativos e pensionistas, nos termos da Lei
n. 1.197/13, fato que não enseja qualquer aumento
salarial - Descabimento de concessão de aumento pelo
Poder Judiciário
Súmula 339, do STF
Sentença
mantida Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por DANIEL
TAKESHI INOUE contra a r. sentença de fls. 55/58, que denegou a ordem
em Mandado de Segurança impetrado contra o ato do CHEFE DO CENTRO
INTEGRADO DE APOIO FINANCEIRO DA POLICIA MILITAR DO
ESTADO DE SÃO PAULO (CIAF), pretendida para o fim de incorporar
100% do Adicional de Local de Exercício - ALE ao seu vencimento padrão,
para todos os fins legais, eis que a Lei Complementar n. 1.197/13 determinou
a sua incorporação, dividindo-a em sua metade no salário base e a outra no
RETP, de modo a reduzi-lo, posto que deveria ter sido absorvida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037714-56.2016.8.26.0053 -Voto no
3
integralmente sobre o padrão, sobre o qual incidem as demais gratificações,
bem como os reflexos nas demais vantagens recebidas e pagamento das
diferenças dos vencimentos atrasados. Houve a condenação do vencido ao
pagamento de eventuais despesas processuais, observada a concessão da
justiça gratuita.
Inconformado, apela o vencido (fls. 63/89), alegando, em
suma, os mesmos argumentos trazidos na peça inicial, rogando, por fim, pela
reforma integral da r. sentença.
Contrarrazões a fls. 94/100.

É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença que denegou a ordem em Mandado de Segurança, pretendida para o
fim de incorporar 100% do Adicional de Local de Exercício - ALE ao
vencimento padrão do apelante, e não no percentual de 50% (cinquenta por
cento) conforme vem ocorrendo.
Com todo o respeito, o recurso não comporta provimento,
merecendo prevalecer a r. sentença.
A discussão, in casu, consiste na forma como o ALE foi
incorporado, e não se ele se incorpora ou não.
Muito embora o ALE, desde a sua criação, não tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037714-56.2016.8.26.0053 -Voto no
4
passado de um aumento disfarçado de vencimentos concedido apenas aos
servidores da ativa, o fato da Lei Complementar n. 1.197/13 tê-lo incorporado
aos seus vencimentos, assim como aos proventos e pensões, não importa em
alteração salarial, tal como pretende o apelante.
A própria Lei Complementar n. 1.197/13, estabeleceu, em
tabelas, a forma como este adicional seria incorporado, como se pode
verificar in verbis:
“Artigo 1o - Ficam absorvidos nos vencimentos dos integrantes
das carreiras adiante mencionadas, os Adicionais de Local de
Exercício-ALE instituídos pela:
I - Lei Complementar no 693, de 11 de novembro de 1992, com
alterações posteriores, para a carreira de Agente de Segurança
Penitenciária;
II - Lei Complementar no 696, de 18 de novembro de 1992, com
alterações posteriores, para as carreiras da Polícia Civil;
III - Lei Complementar no 689, de 13 de outubro de 1992, com
alterações posteriores, para os integrantes da Polícia Militar.
Parágrafo único - Aplicam-se as disposições deste artigo aos
Adicionais de Local de Exercício concedidos por decisão
judicial transitada em julgado.
Artigo 2o - A Gratificação por Atividade de Escolta e Vigilância
GAEV, instituída pelo artigo 12 da Lei Complementar no 898,
de 13 de julho de 2001, fica absorvida nos vencimentos da classe
de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária.
Artigo 3o - Em decorrência do disposto nos artigos 1o e 2o desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037714-56.2016.8.26.0053 -Voto no
5
lei complementar, os vencimentos dos integrantes das carreiras e
classe adiante mencionadas ficam fixados na conformidade dos
seguintes anexos desta lei complementar:
I - Anexo I, para os integrantes da carreira de Delegado de
Polícia, de que trata o artigo 2o da Lei Complementar no 731, de
26 de outubro de 1993, alterado pelo artigo 8o da Lei
Complementar no 1.152, de 25 de outubro de 2011;
II - Anexo II, para os integrantes das carreiras policiais civis, de
que trata o artigo 2 o da Lei Complementar no 731, de 26 de
outubro de 1993, alterado pelo artigo 8o da Lei Complementar
no 1.151, de 25 de outubro de 2011;
III - Anexo III, para os integrantes da Polícia Militar, de que
trata o artigo 2o da Lei Complementar no 731, de 26 de outubro
de 1993, alterado pelo artigo 1o da Lei Complementar no 1.154,
de 25 de outubro de 2011;
IV - Anexo IV, para os integrantes da carreira de Agente de
Segurança Penitenciária, de que trata o artigo 2o da Lei
Complementar no 959, de 13 de setembro de 2004, alterado pelo
artigo 1o da Lei Complementar no 1.153, de 25 de outubro de
2011;
V - Anexo V, para os integrantes da classe de Agente de Escolta
e Vigilância Penitenciária, de que trata o artigo 7o da Lei
Complementar no 898, de 13 de julho de 2001, alterado pelo
artigo 2o da Lei Complementar no 1.153 de 25 de outubro de
2011.”
Portanto, ao que se verifica da redação legal e das tabelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037714-56.2016.8.26.0053 -Voto no
6
que fixaram os valores dos vencimentos, a intenção do legislador ao extinguir
o ALE, foi a de simplesmente absorvê-lo aos vencimentos dos servidores
ativos, repassando-o ao pessoal inativo e pensionistas, sem que houvesse
qualquer previsão de aumento de vencimentos para o pessoal em atividade.
A forma de cálculo do ALE pretendida pelo apelante, na
verdade, importa em aumento de vencimentos sem qualquer previsão legal, o
que, se concedido pelo Judiciário, violaria claramente o princípio da
legalidade e da tripartição de poderes, bem como em recíproca incidência,
vedada pela Constituição Federal de 1988.
Com efeito, estabeleceu-se no art. 37, inciso XIV, da
Constituição Federal, que:
"os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não
serão computados nem acumulados, para fins de concessão de
acréscimos ulteriores sob o mesmo título ou idêntico
fundamento".
Desta forma, visou o legislador constituinte acabar com
os chamados "marajás", proibindo terminantemente o cálculo dos acréscimos
de forma cumulativa.
E, premidos pela opinião pública, a vontade do legislador
em fazer com que tal regra fosse aplicada de imediato fez com que se
estabelecesse no art. 17, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
que todos os vencimentos, remunerações, vantagens, adicionais e proventos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037714-56.2016.8.26.0053 -Voto no
7
da aposentadoria que estivessem sendo percebidos em desacordo com a
Constituição Federal, fossem imediatamente reduzidos aos limites dela
decorrentes, não se admitindo a invocação de direito adquirido ou percepção
de excesso a qualquer título.
Logo, ficou claro que o legislador constituinte, de forma
induvidosa, pretendeu extirpar as aberrações dos estipêndios na forma de
"cascata".
No mesmo sentido dispôs o art. 115, inciso XVI, da
Constituição Estadual.
E, finalmente, promulgou-se a Emenda Constitucional n.
19, de 04 de junho de 1998, que em seu art. 3o alterou a redação do art. 37,
inciso XIV, da Magna Carta, para deixar mais explícita a vontade do
legislador constituinte originário.
Tal texto expressamente estipulou, em seu inciso XIV
que "os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão
computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos
ulteriores."
Portanto, a forma pretendida de cálculo do ALE importa
no repique, eis que se este incidir sobre o salário padrão, sobre ele incidirão
também a RETP e adicionais temporais para fins de cálculo dos vencimentos
integrais, o que importa em seu cômputo para fins de acréscimos posteriores,
o que é expressamente vedado constitucionalmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037714-56.2016.8.26.0053 -Voto no
8
Aliás, é nessa linha de pensamento a jurisprudência desta
Egrégia 6a Câmara de Direito Público, conforme ementas abaixo transcritas,
in verbis:
“APELAÇÃO - Ação ordinária - Policiais Militares Ativos -
Adicional de Local de Exercício (ALE) - Pretensão de
incorporação total ao vencimento padrão - Improcedência -
Pretensão de inversão do julgamento Impossibilidade - Verba
que, apesar de ter sido estendida aos inativos, continuou
vinculada pela lei a certas circunstâncias, e, assim, não se
incorporava ao vencimento dos servidores - Incorporação
somente promovida pela LC n. 1.197/13 - Legislação que
determina expressamente a absorção aos vencimentos e não ao
padrão - Ausência de ilegalidade judicialmente reparável - Não
provimento
do
recurso.”
(g.m.)
(Apelação
no
0013932-42.2013.8.26.0053, Rel. Des. MARIA OLÍVIA ALVES,
12.05.2014)
“EMENTA - Mandado de segurança - Policial militar na ativa -
Adicional de Local de Exercício (ALE) - Incorporação ao
salário-base, para todos os fins legais, inclusive para fins de
incidência e cálculo devidos a título de RETP e adicionais por
tempo de serviço (quinquênio e sexta-parte)
Segurança
denegada - Pretensão de reforma Inadmissibilidade Verba
que, apesar de ter sido estendida aos inativos, é sempre
vinculada pela lei a certas circunstâncias, e, assim, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037714-56.2016.8.26.0053 -Voto no
9
incorpora ao vencimento (salário padrão) do servidor -
Inexistência de direito adquirido a regime jurídico retributório
- Concessão de aumento salarial pelo Poder Judiciário -
Impossibilidade, diante da inexistência de lei autorizadora -
Recurso não provido”. (6a Câmara de Direito Público, Apelação
n.
0029709-04.2012.8.26.0053,
Rel.
Des.
REINALDO
MILUZZI, 19.05.2014) )(g.m.)
No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Egrégio
Tribunal, conforme se pode extrair da ementa abaixo, in verbis:
“EMENTA: Ordinária Servidores Públicos Estaduais Agentes
de Segurança Penitenciária - Pretensão de incorporação
integral ao salário base do Adicional de Local de Exercício
(ALE), sob a argumentação de que parte do valor foi absorvida
pelo RETP - Impossibilidade - Pretensão de incorporar o que já
foi absorvido - Sentença de improcedência mantida Recurso
Improvido. (g.m.)
(12a
Câmara
de
Direito
Público,
Apelação
n.
0018452-88.2013.8.26.0071,
Rel.
Des.
BURZA
NETO,
14.05.2014)
“AÇÃO ORDINÁRIA - Policiais civis ativos e inativos -
Adicional de Local de Exercício - ALE - Pretensão de
incorporação integral ao salário-base - Lei no 1.197/2013 que
determina apenas a incorporação aos vencimentos e não ao
padrão - Recurso não provido.” (g.m.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037714-56.2016.8.26.0053 -Voto no
10
(7a
Câmara
de
Direito
Público,
Apelação
n.
1009417-44.2013.8.26.0053,
Rel.
Des.
MAGALHÃES
COELHO, 12.05.2014)
Assim sendo, não procede a alegação de prejuízo financeiro.
Outrossim,
entendimento
em
sentido
contrário
importaria, ainda, em clara ofensa à Súmula 339, do STF.
Por tais razões, de rigor a manutenção da r. sentença que
denegou a ordem.
Ressalta-se, finalmente, que o presente acórdão enfocou
as matérias necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
do decisum, considerando prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso.
SILVIA MEIRELLES
Relatora